Tribunal: STF
Processo: HC 230363
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gautheir Venuel Santos Martins do Amorim, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 171.328/BA, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente, atualmente foragido, foi condenado definitivamente à pena de 13 anos e 27 dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e V, do Código Penal, tendo o Magistrado da execução condicionado a expedição da guia de recolhimento ao cumprimento do mandado de prisão.



    Alega o impetrante a presença de constrangimento ilegal, pois o apenado é acometido de doenças graves (diabetes sacarino, hipertensão arterial, insuficiência respiratória crônica, HIV, hepatite C e depressão crônica) e que o represamento da guia de execução impede a avaliação da possibilidade da concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Diz, assim, que seria o caso de determinar o recolhimento domiciliar, e não carcerário, do paciente para expedição da guia definitiva de execução. 



    Ao final, requer, 



    “a) A concessão da MEDIDA LIMINAR, ante a existência de “fumus boni juris” e “periculum in mora” e restando exaustivamente demonstrado o constrangimento ilegal, para determinar a imediata expedição da carta de guia definitiva, independente do recolhimento ao cárcere do paciente Gautheir Venuel Santos Martins do Amorim, bem como seja determinado, como medida de urgência, o recolhimento do mandado de prisão definitivo expedido pelo magistrado da Vara Crime da Comarca de Camacã-BA, e, em seu lugar, seja expedido o mandado de recolhimento em prisão domiciliar com validade até o julgamento do pedido de prisão domiciliar especial previsto no art. 117, II c/c 146 b. IV da Lei de Execuções Penais, por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais de Itabuna-BA; 



    B) seja dado provimento ao presente habeas corpus, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas, consolidando assim a liminar deferida em favor do Paciente Gautheir Venuel Santos Martins do Amorim, determinando-se a prisão domiciliar até que o Juízo das Execuções Penais analise, como entender, acerca do tempo, circunstâncias e condições de fiscalização do cumprimento de pena em sede de Prisão Domiciliar Especial prevista art. 117, II c/c art. 146, b, IV da Lei de Execução Penal, protegendo as garantias fundamentais e a dignidade da pessoa humana do Paciente.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. APENADO FORAGIDO DESDE 2019. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais: "Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução". 



    2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o apenado está foragido desde 2019, fato que impede a expedição de guia de execução conforme a legislação vigente e jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, as instâncias ordinárias deixaram de acolher o pleito de prisão domiciliar, porque não foi demonstrada a ausência de oferta de tratamento médico pelo sistema prisional, até porque o paciente se encontra foragido, sendo certo que “se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.” (LEP, art. 105).



    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à falta de assistência médica no estabelecimento prisional, não há que se falar em prisão domiciliar.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(EP 1 PrisDom-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/2014, DJe- 30-10-2014).



    Por fim, registro que, “cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC nº 202.765-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente